Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA PESSOA. PRAZO DECENAL. CONTAS DO RÉU. ASPECTO FORMAL ATENDIDO. DOCUMENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRENTE. DISPENSA DE CONTAS REFERENTE A UNIDADE EM QUE O RÉU MORA. CO-PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IPTU. POSSIBILIDADE. LIMITADA AO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PERÍCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A relação entre as partes, co-proprietários do imóvel, possui natureza pessoal que se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ.
2. Prestadas as contas pelo réu com discriminação dos cálculos atinentes aos créditos relativos a cada unidade imobiliária locada, contendo dados atinentes à data e período do valor, correção monetária e juros incidentes, além dos cálculos referentes aos valores que pretende ser compensado, nota-se o atendimento, em seu aspecto formal, à forma prevista no artigo 551, caput, do CPC.
3. Apesar de o réu não ter apresentado a documentação em sua primeira manifestação na segunda fase, o que foi especificamente impugnado pelo autor, trouxe, após concedido prazo pelo Juízo para manifestação sobre a impugnação, a documentação pertinente a justificar suas contas, conforme permitido pelo CPC, não havendo que se falar em preclusão consumativa.
4. O fato de se tratar de unidade em que o réu reside e não ter sido locado não obsta sua prestação de contas, uma vez que, durante o período de co-propriedade, possui o autor direito ao recebimento da cota parte atinente aos alugueis mensais pelos frutos que deixou de auferir em razão do uso exclusivo pelo réu.
5. Possível a compensação no âmbito da ação de exigir de contas, dado seu caráter dúplice, porque, incumbe-se em tal feito apurar as receitas, despesas e investimentos sobre os bens que se encontram sob a gestão da pessoa obrigada, devendo estar limitada ao período atinente à gestão exclusiva do réu sobre a coisa comum.
6. Devida a compensação de valores de IPTU por se tratar de despesa afeta à gestão e co-propriedade do imóvel, limitada, contudo, ao período fixado para a prestação de contas, observado, ainda, o prazo decenal.
7. Tendo em vista a manifesta impossibilidade de julgar boas as contas apresentadas por ambas as partes, bem como de se apurar o saldo devido de forma a constituir o título executivo judicial, na forma do artigo 552 do CPC, impõe-se, de ofício, tornar sem efeito a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito, nos termos do art. 550, §2o, do CPC, no intuito de corretamente apurar o saldo devedor, visando, ao fim, a devida constituição do título executivo e a correta resolução da lide.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença tornada sem efeito, de ofício.